Tribunal: TRF3
Processo: 5017060-12.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Ministro ILMAR GALVÃO, j. 24/10/2002).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1108/1197)

5017060-12.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A decretação de indisponibilidade de bens é providência cautelar que visa garantir o resultado útil do processo, e, diante da urgência que a justifica, pode ser concedida inaudita altera parte.

4. A indisponibilidade de bens prevista no art. 7o da Lei no 8.429/92 e no art. 37, § 4o do Texto Maior, é cabível quando há indícios de que o ato de improbidade administrativa tenha ocasionado lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, e objetiva garantir a efetividade do processo e o ressarcimento ao erário. Precedente: STJ, REsp n.o 1.366.721/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 26/02/2014, DJe 19/09/2014.

5. No caso vertente, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em face de Marco Antônio Paco e outros, objetivando a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992.

6. Em relação ao Prefeito do Município de Itaporã/MS (gestões: 2005/2008; 2009/2012; 2016/2020), MARCOS ANTÔNIO PACO, ora agravante, a ação civil pública por ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em razão da omissão na prestação de contas e irregularidades na execução dos recursos do Convênio no 656368/2009 celebrado entre o FNDE e o Município, objetivando a construção de uma creche/escola de educação infantil, no âmbito do PROINFÂNCIA, segundo modelo padronizado pelo FNDE.

7. O MPF afirma que o ora agravante omitiu-se no seu dever legal de prestar contas, praticou diversas irregularidades na gestão do Convênio no 656368/2009, além de ter concorrido para que a empresa contratada para a construção da escola recebesse antecipadamente verba pública sem a correspondente contraprestação, requerendo a decretação da indisponibilidade de bens, no montante de R$ 6.896.123,34 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor do dano aos cofres públicos somados a possível multa civil.

8. Consoante Nota n. 00168/2017/ETR-PROB/PGF/AGU consta informação no sentido de que o prefeito sucessor, Wallas Gonçalves Milfont, indicou que a empresa contratada para a execução da obra, Empreiteira Santo Agostinho Ltda-ME, por meio do contrato no 091/2009, recebeu a importância total de R$ 995.928,59, o que equivale a aproximadamente 90% do valor contratado para a construção da escola, embora a obra esteja inacabada e sem utilidade, tendo a empresa paralisado suas atividades, situação a indicar que aparentemente houve liberação de verba pública sem a devida contraprestação, em desacordo com o Convênio 656368/2009.

9. Na hipótese sub judice, a indisponibilidade de bens mostra-se razoável e pertinente, haja vista os elementos constantes dos autos, não havendo afronta aos princípios constitucionais nem ofensa ao direito de propriedade do agravante.

10. Evidenciado não só o fumus boni iuris, como também o periculum in mora, consubstanciado na gravidade dos fatos narrados na inicial, de sorte a assegurar a reparação dos danos ao erário, sob pena de comprometimento do resultado útil da demanda.

11. Afastada a argumentação do ora agravante no sentido de que a prestação de contas é dever do agente público que o sucedeu. O STF tem entendimento no sentido de que o agente público é responsável pela correta utilização e consequente prestação de contas dos recursos públicos a ele repassados (STF, MS n. 24328, Relator Ministro ILMAR GALVÃO, j. 24/10/2002).

12. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017060-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA JUNIOR - MS7862-A, GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS7863-A, JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS3291-A, HENRIQUE SANTOS ALVES - MS16708

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017060-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA JUNIOR - MS7862-A, GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS7863-A, JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS3291-A, HENRIQUE SANTOS ALVES - MS16708

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo R. Juízo da 2a Vara Federal de Dourados que, em ação civil pública de improbidade administrativa, deferiu parcialmente os pedidos liminares para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis do requerido MARCOS ANTÔNIO PACO, no importe de R$ 6.896.123,34, atualizado em 20/12/2017, considerando o dano aos cofres públicos mais o valor possível a título de multa civil (ID 16186230 dos autos originários).

Pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que não foi mencionada nenhuma conduta indevida da parte do agravante; que o Juízo a quo deveria ter franqueado ao agravante o direito de manifestar-se nos autos, antes de prolatar a decisão referente à medida cautelar postulada pelo órgão ministerial; que a prestação de contas deve ser apresentada pelo Município, por intermédio da autoridade de plantão, eis que não se trata de obrigação personalíssima do dirigente que o representou quando do ajuste; que a obrigação de prestar contas é do agente público que sucedeu o recorrente, pois o prazo final do convênio (16 de outubro de 2015) extrapola o mandato do agravante (31 de dezembro de 2012); que a obra já havia sido concluída e entregue em 10 de dezembro de 2017, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da ação, estando a creche em pleno funcionamento; que a ação originária foi proposta de forma precipitada, sendo a única preocupação do recorrido evitar a ocorrência da prescrição, descuidando de inteirar-se se de fato houve o descumprimento da obrigação contratual assumida por ocasião do convênio; que não é razoável nem proporcional que, sem a verificação efetiva do dano, ocorra a decretação de indisponibilidade de bens para assegurar o cumprimento financeiro de futura sentença.

Requer: seja o presente recurso recebido e que lhe seja atribuído efeito suspensivo, para o fim de sustar, em relação ao agravante, os efeitos da decisão atacada; (...) c) processado o presente recurso, ao final seja o mesmo conhecido e provido para, nos termos das argumentações postas e com os complementos do relator e dos demais membros da Turma, reformar a decisão invectivada, determinando-se o desbloqueio definitivo do acervo patrimonial do recorrente, determinando-se as comunicações de estilo (ID Num. 75898360 – Pág. 18).

Versam os autos originários da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 5000807-53.2017.4.03.6002, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Dourados/MS, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em face de Marcos Antonio Paco (ora agravante), Márcio Moura de Souza, Silvano Alves e Empreiteira Santo Agostinho Ltda – ME, sobre a responsabilização dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, em que o autor, ora agravado, requer: 1) A concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a indisponibilidade dos bens do requerido MARCOS ANTÔNIO PACO móveis e imóveis, no importe de R$ 6.896.123,34 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), atualizado em 20/12/2017 , procedendo -se à constrição de valores até o montante correspondente ao prejuízo sofrido (R$ 2.298.707,78 ) somado à multa civil de duas vezes o valor do dano (R$ 4.597.415,56 ) que poderá ser aplicada, pela adoção imediata e sucessiva das seguintes medidas: bloqueio eletrônico de contas e ativos financeiros, através do sistema Bacen-Jud, bloqueio eletrônico de veículos automotores, através do sistema Renajud e ordem de indisponibilidade dos bens por ventura localizados pela Equipe Nacional de Cobrança da PGF, por meio de seu Setor de Inteligência (diligências solicitadas).

E, como pedido final: 5) A condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992, conforme condutas individualizadas e tipificadas no item IV; 6) A condenação do primeiro requerido a restituir integralmente ao FNDE (entidade representada pela PGF) as importâncias recebidas em razão do Convênio no 656368/2009, monetariamente atualizadas segundo a tabela de atualização monetária divulgada pelo Conselho da Justiça Federal e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, cujo montante corresponde a R$ 2.298.707,78 ( dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e sete reais e setenta e oito centavos) em 20/12/2017 (ID Num. 4032303 dos autos originários) [Grifos originais]

Com contraminuta (ID Num. 90271294).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (ID Num. 92850969).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017060-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PACO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA JUNIOR - MS7862-A, GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS7863-A, JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS3291-A, HENRIQUE SANTOS ALVES - MS16708

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão ao agravante.

O art. 1.019, inc. I, do CPC/2015, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

A concessão do efeito suspensivo requer a presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, consubstanciado na existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, o requerente deve demonstrar a probabilidade de existência do direito sustentado. Nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 394)

A par da probabilidade do direito, deve o requerente também evidenciar o perigo de dano concreto, grave e iminente, ou ainda o risco de comprometimento ao resultado útil do processo. Em comentários ao citado dispositivo, ao se referir ao sentido de "urgência", José Miguel Garcia Medina explica:

A cognição, face à urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a liminar, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc.

(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2017, p. 508)

Já foi proferida decisão liminar nestes autos, cujo teor transcrevo (ID Num. 85327329):

Nesse juízo preliminar, não diviso os requisitos que possibilitam a antecipação da tutela recursal, nos termos dos art. 1019, I c/c art. 294 do Código de Processo Civil/2015.

A decretação de indisponibilidade de bens é providência cautelar que visa garantir o resultado útil do processo, e, diante da urgência que a justifica, pode ser concedida inaudita altera parte.

A respeito, bem explica Rogério Pacheco Alves:

É preciso enfatizar que a vedação das decisões inaudita altera pars acabaria por desfigurar o próprio processo cautelar, merecendo destaque, mais uma vez, a lição de Galeno Lacerda no sentido de que: Se a função cautelar se justifica, pela necessidade de pronta e eficaz segurança contra determinado risco, a tal ponto que constitui um de seus pressupostos fundamentais a existência do periculum in mora, a concessão de mandado liminar assecuratório e revela instrumento indispensável à consecução desse objetivo. Não teria sentido a preocupação em acudir a urgência do caso, se a lei não autorizasse o juiz a prover de imediato. Não há que se falar por óbvio, em qualquer violação à cláusula contida no art. 5o, LV, da Carta Política, uma vez que o contraditório, aqui, será exercido, só que em momento posterior à atuação acautelatória do juiz (contraditório diferido).

(Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 725)

Nesse sentido, também já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO ATO ÍMPROBO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, CPC. NÃO CONFIGURADA

1. A concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7o, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), é lícita, porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade, o que corrobora o fumus boni juris. Precedentes do STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001.

2. A decretação de indisponibilidade dos bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, mercê do caráter assecuratório da medida, pode recair sobre os bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1144682/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/11/2009; REsp 1003148/RN, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/08/2009; REsp 535.967/RS, SEGUNDA TURMA, DJe 04/06/2009; REsp 806301/PR, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2008.

3. O Recurso Especial não é servil ao exame acerca dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, consistentes no periculum in mora e no fumus boni iuris, porquanto à toda evidência, demandam a indispensável reapreciação do conjunto probatório existente no processo, vedado em sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n.o 07/STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial."

4. In casu, o Tribunal local, ao analisar o agravo de instrumento, engendrado contra o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens nos autos da Ação Civil Pública ab origine, limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência in foco, notadamente no que pertine à comprovação do periculum in mora e do fumus boni iuris, consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado (fls. 206/207), incidindo, desta sorte, o verbete da Súmula 07/STJ.

5. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(STJ, Primeira Turma, REsp 1078640, Min. Luiz Fux, j. 09/03/2010, DJe 23/03/2010)

Como é sabido, a indisponibilidade de bens prevista no art. 7o da Lei no 8.429/92 e no art. 37, § 4o do Texto Maior, é cabível quando há indícios de que o ato de improbidade administrativa tenha ocasionado lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, e objetiva garantir a efetividade do processo e o ressarcimento ao erário.

O E. Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, conforme julgado submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/1973, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ, REsp n.o 1.366.721/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 26/02/2014, DJe 19/09/2014) (Grifei)

No caso, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em face de Marco Antônio Paco e outros, objetivando a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992.

A ação civil pública por ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em face do Prefeito do Município de Itaporã/MS, MARCOS ANTÔNIO PACO (gestões: 2005/2008; 2009/2012; 2016/2020), em razão da omissão na prestação de contas e irregularidades na execução dos recursos do Convênio no 656368/2009 celebrado entre o FNDE e o Município, objetivando a construção de uma creche/escola de educação infantil, no âmbito do PROINFÂNCIA, segundo modelo padronizado pelo FNDE.

O MPF afirma que o ora agravante omitiu-se no seu dever legal de prestar contas, praticou diversas irregularidades na gestão do Convênio no 656368/2009, além de ter concorrido para que a empresa contratada para a construção da escola recebesse antecipadamente verba pública sem a correspondente contraprestação (ID Num. 4032303 - Pág. 14 dos autos originários)

De fato, na Nota n. n. 00168/2017/ETR-PROB/PGF/AGU, consta informação no sentido de que o prefeito sucessor, Wallas Gonçalves Milfont, indicou que a empresa contratada para a execução da obra, Empreiteira Santo Agostinho Ltda-ME, por meio do contrato n. 091/2009, recebeu a importância total de R$ 995.928,59, o que equivale a aproximadamente 90% do valor contratado para a construção da escola, embora a obra esteja inacabada e sem utilidade, tendo a empresa paralisado suas atividades (ID Num. 4032412 - Pág. 12 dos autos originários)

Ao que consta dos autos, aparentemente houve liberação de verba pública sem a devida contraprestação, em desacordo com o Convênio 656368/2009.

O Relatório de TCE n. 100/2016 – DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC, noticia que o ora agravante, ex- prefeito Municipal de Itaporã/MS, gestão 2005 a 2008 e 2009 a 2012, deveria ter prestado contas da obra em questão até 15/12/2015, e até o momento não apresentou tal documento (Num. 4032412 - Pág. 6 dos autos originários).

Caracterizada, assim, a omissão na prestação de contas.

Consta, ainda, Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, de 23/5/2016, concluindo pela reprovação total, em razão da obra encontrar-se inacabada (ID Num. 4032408 - Pág. 34 dos autos originários)

Nesse ponto, a alegação do agravante no sentido de que a obra teria sido finalizada, estando a creche em pleno funcionamento, deve ser objeto de análise mais acurada, a ser feita durante a instrução processual.

A indisponibilidade dos bens encontra-se atrelada ao montante suficiente para assegurar o integral ressarcimento do dano ocorrido, portanto, tal medida pode alcançar inclusive os bens adquiridos anteriormente ao suposto ato ímprobo.

A respeito, já se pronunciou a recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - OMISSÃO - NÃO-CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 8.009/90 - NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO - TRIBUNAL A QUO ASSENTOU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O BEM DE FAMÍLIA - ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E EXTENSÃO DA PENA - LIMINAR - JUÍZO PROVISÓRIO - SÚMULA 07/STJ - ART. 7o DA LEI N. 8.492/92 - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS ANTERIORES AO FATO ALEGADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL - NÃO-DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo o acórdão a quo decidido fundamentadamente a totalidade das questões suscitadas no agravo de instrumento, não há cogitar de sua nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

2. Impossível o revolvimento da matéria fática para reanalisar o julgamento da instância ordinária, soberana na formação do acervo probatório. Aplicação da Súmula 07/STJ.

3. O seqüestro, previsto no art. 16 da Lei n. 8.429/92, é medida cautelar especial que, assim como a indisponibilidade instituída em seu art. 7o, destina-se a garantir as bases patrimoniais da futura execução da sentença condenatória de ressarcimento de danos ou de restituição dos bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade.

4. Consoante o disposto no art. 7o da Lei n. 8.429/92, a indisponibilidade incidirá sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento do dano ou acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, podendo recair sobre quaisquer bens do agente acusado, independentemente de terem sido adquiridos antes ou depois do ato supostamente ímprobo. Precedentes do STJ.

Agravo regimental improvido.

(2a Turma, AgRg no REsp 895608/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15/05/2008, DJ 27/05/2008, p. 1)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DILAPIDAÇÃO DOS BENS. RECEIO DO JULGADOR. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DA CAUTELAR VINCULADA.

I - Para se aferir se presentes ou não as condições que permitiram a decretação da indisponibilidade de bens do requerente, inevitável seria o revolvimento do panorama probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7 do Tribunal Superior.

II - A indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de futura indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, demonstra receio a que os bens sejam desviados dificultando eventual ressarcimento.

III - Neste panorama, para avaliar o baldrame em que foi esteiada a convicção do julgador pelo "receio" em desfavor da integridade de futura indenização, faz-se impositivo revolver os elementos utilizados para atingir o convencimento demonstrado, o que é insusceptível no âmbito do recurso especial, inviabilizando a cautelar vinculada a tal recurso.

IV - A indisponibilidade recairá sobre tantos bens quantos forem necessários ao ressarcimento do dano resultante do enriquecimento ilícito, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade. Também por este viés faz-se de rigor o exame do conjunto probatório para aquilatar tal incidência. Precedente: REsp no 401.536/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 06/02/2006, p. 198.

V - Agravo regimental improvido.

(1a Turma, AgRg na MC 11139/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 152)

Na hipótese sub judice, portanto, tal medida mostra-se razoável e pertinente, haja vista os elementos constantes dos autos, não havendo afronta aos princípios constitucionais nem ofensa ao direito de propriedade do agravante.

Evidenciado não só o fumus boni iuris, como também o periculum in mora, consubstanciado na gravidade dos fatos narrados na inicial, de sorte a assegurar a reparação dos danos ao erário, sob pena de comprometimento do resultado útil da demanda.

Por fim, afasto a argumentação do ora recorrente no sentido de que a prestação de contas é dever do agente público que o sucedeu.

O STF tem entendimento no sentido de que o agente público é responsável pela correta utilização e consequente prestação de contas dos recursos públicos a ele repassados, verbis:

PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM GOVERNO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.o E 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A Corte de Contas, levando em consideração o montante das verbas federais repassadas ao Município de Aquidabã - Se durante a gestão do impetrante, concluiu por sua responsabilidade na administração de tais recursos, não havendo falar em contrariedade aos princípios da isonomia, legalidade, moralidade e impessoalidade pelo simples fato de o convênio em questão haver sido firmado pelo Prefeito antecessor. Mandado de segurança indeferido.

(STF, MS n. 24328, Relator Ministro ILMAR GALVÃO, j. 24/10/2002)

No mesmo sentido, precedente desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR EX-PREFEITO MUNICIPAL CONDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU). SENTENÇA REFORMADA: COMPROVADA A OMISSÃO EM PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, A TEMPO E MODO (DEVER PERSONALISSIMO DO AGENTE PÚBLICO). RECURSO PROVIDO, COM REFORMA DA SENTENÇA E REFLEXOS NA EXECUÇÃO N° 2006.61.02.013750-6, QUE DEVERÁ PROSSEGUIR REGULARMENTE.

1. Apelação da União Federal contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos por Ernesto Bettiol, ex-Prefeito do Município de Dumont/SP, para desconstituir o título executivo extrajudicial no valor de R$ 24.913,40 (atualizado até 1/2006), consubstanciado no acórdão proferido pelo TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial acerca do Convênio no 242/1991, celebrado com o Fundo Nacional de Saúde/FNS do Ministério da Saúde e com o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social/INAMPS.

2. Está sobejamente demonstrado que o Convênio no 242/91 foi firmado em 28/8/1991, quando Ernesto Bettiol era o Prefeito Municipal de Dumont/SP. De acordo com o contratado, os recursos repassados deveriam ser restituídos, devidamente corrigidos, caso não fossem movimentados por prazo superior a noventa dias, sem justa causa (cláusula 4a); a municipalidade obrigava-se a prestar contas da aplicação dos recursos ao INAMPS (cláusula 6a); a vigência do convênio seria de dois anos a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo (cláusula 7a).

3. O Ministério da Saúde, ao auditar o Convênio no 242/91, no exercício de 1992, concluiu que Ernesto Bettiol não utilizou os recursos repassados durante a sua gestão, que se encerrou em 31/12/1992, e nem prestou contas. Tais evidências ensejaram a instauração da Tomada de Contas Especial e, portanto, ao contrário do que diz a sentença, não se prestam para eximir o ex-Prefeito.

4. O administrador público tem o dever de prestar contas dos recursos recebidos durante a sua gestão, mesmo após o término do mandato, conforme preceitua o artigo 70 da Constituição Federal. Precedentes.

5. A responsabilidade pelo correto desempenho - a tempo e modo - da obrigação constitucional que tem o administrador público (prefeito) de prestar conta de numerários recebidos de órgãos estaduais e federais, é personalíssima, como já o reconheceu o plenário do STF (MS 24.328, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2002, DJ 06-12-2002 PP-00053 EMENT VOL-02094-02 PP-00307).

6. O ex-Prefeito foi condenado pelo TCU por omissão no dever de prestar contas - a tempo e modo - sobre os recursos repassados por força do convênio celebrado com entidade do Poder Público, nos termos do artigo 16, III, a, da Lei no 8.443/92.

7. Recurso provido, com a improcedência dos embargos e a determinar-se o prosseguimento da execução.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap n. 0013884-60.2007.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/11/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2013 )

Mantenho a eficácia da decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC/2015, art. 1019, I).

Em face de todo o exposto, mantendo as razões da decisão supra transcritas, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. No que concerne à antecipação da tutela recursal, a parte interessada visa exatamente obter a providência que lhe foi negada pela decisão recorrida, de modo que é seu o ônus de demonstrar os requisitos inerentes às tutelas provisórias, como previsto nos arts. 294 a 311 do CPC/2015.

2. Consoante o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é medida processual de caráter excepcional, podendo ser concedida pelo juiz somente se preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A decretação de indisponibilidade de bens é providência cautelar que visa garantir o resultado útil do processo, e, diante da urgência que a justifica, pode ser concedida inaudita altera parte.

4. A indisponibilidade de bens prevista no art. 7o da Lei no 8.429/92 e no art. 37, § 4o do Texto Maior, é cabível quando há indícios de que o ato de improbidade administrativa tenha ocasionado lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, e objetiva garantir a efetividade do processo e o ressarcimento ao erário. Precedente: STJ, REsp n.o 1.366.721/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 26/02/2014, DJe 19/09/2014.

5. No caso vertente, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública de improbidade administrativa em face de Marco Antônio Paco e outros, objetivando a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992.

6. Em relação ao Prefeito do Município de Itaporã/MS (gestões: 2005/2008; 2009/2012; 2016/2020), MARCOS ANTÔNIO PACO, ora agravante, a ação civil pública por ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada em razão da omissão na prestação de contas e irregularidades na execução dos recursos do Convênio no 656368/2009 celebrado entre o FNDE e o Município, objetivando a construção de uma creche/escola de educação infantil, no âmbito do PROINFÂNCIA, segundo modelo padronizado pelo FNDE.

7. O MPF afirma que o ora agravante omitiu-se no seu dever legal de prestar contas, praticou diversas irregularidades na gestão do Convênio no 656368/2009, além de ter concorrido para que a empresa contratada para a construção da escola recebesse antecipadamente verba pública sem a correspondente contraprestação, requerendo a decretação da indisponibilidade de bens, no montante de R$ 6.896.123,34 (seis milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor do dano aos cofres públicos somados a possível multa civil.

8. Consoante Nota n. 00168/2017/ETR-PROB/PGF/AGU consta informação no sentido de que o prefeito sucessor, Wallas Gonçalves Milfont, indicou que a empresa contratada para a execução da obra, Empreiteira Santo Agostinho Ltda-ME, por meio do contrato no 091/2009, recebeu a importância total de R$ 995.928,59, o que equivale a aproximadamente 90% do valor contratado para a construção da escola, embora a obra esteja inacabada e sem utilidade, tendo a empresa paralisado suas atividades, situação a indicar que aparentemente houve liberação de verba pública sem a devida contraprestação, em desacordo com o Convênio 656368/2009.

9. Na hipótese sub judice, a indisponibilidade de bens mostra-se razoável e pertinente, haja vista os elementos constantes dos autos, não havendo afronta aos princípios constitucionais nem ofensa ao direito de propriedade do agravante.

10. Evidenciado não só o fumus boni iuris, como também o periculum in mora, consubstanciado na gravidade dos fatos narrados na inicial, de sorte a assegurar a reparação dos danos ao erário, sob pena de comprometimento do resultado útil da demanda.

11. Afastada a argumentação do ora agravante no sentido de que a prestação de contas é dever do agente público que o sucedeu. O STF tem entendimento no sentido de que o agente público é responsável pela correta utilização e consequente prestação de contas dos recursos públicos a ele repassados (STF, MS n. 24328, Relator Ministro ILMAR GALVÃO, j. 24/10/2002).

12. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.